Tribunal: TCU
Processo: 030.913/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1205/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, considerar cumpridos os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 497/2018-TCU-Plenário , determinar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 017.737/2017-6 (Relatório de Auditoria), e encaminhar cópia da instrução de peça 72 e desta deliberação à Secretaria de Educação no Estado de Minas Gerais - SEE/MG, de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 72-73): 1. Processo TC- Processo 030.913/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Educação no Estado de Minas Gerais - SEE/MG; Entidades/Órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.